Tribunal: STF
Processo: AI 264356
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - EXTENSÃO DE DIREITO
OUTORGADO AO PESSOAL EM ATIVIDADE - PEDRA DE TOQUE. O elemento
definidor da extensão, ou não, do direito dos aposentados a certa
vantagem conferida ao pessoal da ativa está na conclusão sobre a
percepção da verba caso estivessem em atividade. Inexistência de
malferimento ao texto constitucional, no que se reconheceu o direito
ao adicional de insalubridade, parcela a repercutir, quando recebida
em atividade, nos proventos da aposentadoria.